Tribunal: TJSP
Processo: 2130750-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA.
1. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela ré/executada.
2. Recurso da devedora não acolhido.
3. Prescrição intercorrente não verificada. Homologação de acordo que gera novo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA.
1. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela ré/executada.
2. Recurso da devedora não acolhido.
3. Prescrição intercorrente não verificada. Homologação de acordo que gera novo título judicial.
4. Prazo prescricional que não fluiu integralmente. Precedente deste Tribunal.
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.